Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715372-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: FRANCISCO ALBERTO LIMA, MARILUCIA HELENA DA SILVA LIMA, LIMA &amp; SILVA INFORMATICA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Meridiano – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos - Não Padronizado (ID no 46824765) contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 4795971). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO